Tribunal: TJMT
Processo: 1048736-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048736-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 739.706.116-87 (RECORRENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048736-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1048736-46.2023.8.11.0001

Recorrente: Hélio Vieira de Souza.

Recorrido
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO ROTATIVO
-
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a obrigação não foi quitada pelo devedor principal, o desconto em conta corrente do avalista não constitui ato ilícito, ante a solidariedade dos garantidores e, por isso, não gera direito a indenização por dano moral e material.
Ausência de comprovação de
conduta ilícita do banco recorrido, o que enseja a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048736-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1048736-46.2023.8.11.0001

Recorrente: Hélio Vieira de Souza.

Recorrido
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Hélio Vieira de Souza
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença:
(Id.

220784239):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220784240):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 220784257):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048736-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1048736-46.2023.8.11.0001

Recorrente: Hélio Vieira de Souza.

Recorrido
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre registrar que a irresignação do autor recorrente não comporta provimento.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Hélio Vieira de Souza em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que foi descontado no dia 12/06/2023
e 15/06/2023 os valores de R$ 13.325,18 (treze mil trezentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) e R$ 458,85 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) em sua conta. Aduz que entrou em contato com instituição financeira, relatando o ocorrido, mas recebeu como resposta que o desconto era referente ao contrato (B90931745) de cédula de crédito empresarial em nome de H V de Souza, no valor de R$ 35.000,00(tinta e cinco mil reais). O
autor
alega que os valores já haviam sido liquidados em 16/04/2020.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, verifica-se que,os descontos realizados referem-se ao contrato rotativo assinado em 22/05/2019,
no
qual o autor atuou como avalista da operação. O crédito rotativo, conforme esclarecido, é uma modalidade que permite sucessivas renovações, mediante solicitação do tomador.

O emitente, H V DE SOUZA, teve sucessivas liberações de crédito, sendo que o montante disponibilizado foi de R$ 35.000,00, conforme o contrato devidamente assinado pelo autor (Id. 220784236), as cláusulas estabeleciam as condições para utilização desse crédito rotativo, incluindo a possibilidade de débito automático em conta,
conforme abaixo se verifica:

“FORMA UTILIZAÇÃO - O crédito será liberado na conta de deposito do(s) EMITENTE(S) na medida da constituição das garantias adiante ajustadas, podendo ser reutilizado dentro do prazo de vigência desta cédula, na mesma proporção das amortizações eventualmente efetuadas.

Parágrafo Único - O(S) EMITENTE(S) poderá(ão) resgatar a presente cédula, a qualquer tempo, pagando, concomitantemente, o saldo devedor apurado.

FORMA DE PAGAMENTO - O limite de crédito ora liberado deverá ser resgatado, integralmente, pelos valores então utilizados, em 16/05/2020, sendo, durante a vigência desta cédula, recomposto automaticamente na medida em que forem efetuados pagamentos”.

Parágrafo Primeiro: O limite e o vencimento desta cédula serão prorrogáveis sucessiva e automaticamente por iguais períodos, a critério sem a necessidade de qualquer formalidade, o mesmo ocorrendo ao final da primeira de demais prorrogações, permanecendo em vigor as cláusulas e condições previstas”.

O

avalista, ao firmar o contrato, assumiu solidariamente a responsabilidade pelo pagamento da obrigação constante do título. O princípio
pacta sunt servanda
(os pactos devem ser cumpridos) prevê que as cláusulas assumidas voluntariamente devem ser honradas.

Ademais, não há evidências nos autos de que o autor tenha manifestado, formalmente, a intenção de romper essa obrigação nos termos do artigo 835 do Código Civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre sua conta corrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. PORTABILIDADE DE SALÁRIO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS INADIMPLIDOS PELA CORRENTISTA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO ANTES DA TRANSFERÊNCIA DOS PROVENTOS. AUTORIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO PARA DÉBITO EM QUALQUER ESPÉCIE DE CONTA QUE TENHA JUNTO AO BANCO PARA LIQUIDAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega que realizou a portabilidade do recebimento de seus salários em 08/02/2021 para sua conta vinculada ao Nubank. Aduz que após a solicitação de portabilidade, a instituição bancária Recorrida procedeu em 26/02/2021 à transferência dos vencimentos relativos ao mês de fevereiro/2021 na conta bancária indicada na portabilidade. Contudo, em relação ao mês de março/2021, a Recorrida reteve indevidamente valores em sua conta corrente para pagamento de empréstimos.

2. Em relação ao desconto realizado pela instituição financeira, constato que nos contratos de Abertura de Crédito Rotativo - CDC celebrados entre partes existe cláusula que prevê a possibilidade de o banco utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que a autora mantenha junto a qualquer agência do Banco do Brasil S.A., para liquidação ou amortização da dívida resultante do contrato, conforme abaixo se verifica:

“AUTORIZO O BANCO DO BRASIL, EM CARATER IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL, A DEBITAR EM MINHA CONTA CORRENTE AQUI INDICADA, OU EM QUALQUER CONTA QUE EU MANTENHA OU VENHA A MANTER EM QUALQUER DE SUAS AGENCIAS, INCLUINDO CONTA POUPANCA E CONTA SALARIO, AS PRESTACOES DA PRESENTE OPERACAO DE EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO, CONFORME PREVISAO CONSTANTE NAS CLAUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATIVO - CDC AUTOMATICO. NO CASO DE OPERACOES COM PRESTACOES MEDIANTE CONSIGNACAO EM FOLHA, O DEBITO SERA REALIZADO CASO O EMPREGADOR NAO EFETUE A CONSIGNACAO. OS TERMOS DESTA AUTORIZACAO TEM VALIDADE ATE A LIQUIDACAO TOTAL DA OPERACAO”.

3. O desconto realizado pela instituição financeira sobre saldo disponível em conta corrente, expressamente previsto em contrato celebrado entre as partes, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. A respeito de desconto realizado em conta corrente, pela instituição financeira, para saldar débito oriundo de empréstimo bancário realizado entre as partes, eis julgado recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando a matéria, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1555722 SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/08/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

5. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1586910/ SP (2016/0047238-7), é lícito o desconto de prestações de empréstimos contratados pelo consumidor na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que a reclamante contratou empréstimos com o banco reclamado, e que os descontos noticiados pela reclamante ocorreu em decorrência da ausência de saldo para quitação das operações que estavam atrasadas. Cumpre esclarecer que, no contrato apresentado pelo banco reclamado, há expressa previsão de débito na conta da parte reclamante como forma de pagamento. Com efeito, a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes. Na verdade, o desconto em conta bancária representa uma garantia do credor, o que, por sua vez, favorece o próprio financiado na medida em que permite redução na taxa de juros, melhores prazos e dispensa de outras garantias. Diante disso, denota-se a regularidade na pactuação da contratação, e decorrente desconto em conta de titularidade da parte reclamante, de modo que não há falar-se em abusividade do reclamado em reter saldo disponível em conta para pagamento do empréstimo inadimplido pela reclamante. Saliento, inclusive, que o contrato firmado com o reclamado se refere a contrato de empréstimo pessoal com autorização de desconto em conta, que tem regramento diverso do empréstimo consignado”.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos
-
Juiz de Direito – Relator

(N.U 1012659-09.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

“REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA AUTOMÁTICA – PAGAMENTO DE PARCELA APÓS O VENCIMENTO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO – PARCELAMENTO REALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – DANO MORAL E MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e material, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1036153-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”.

Portanto
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais e materiais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos relativos à contratação de crédito rotativo devidamente convencionado entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024